Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-48.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800077-48.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800077-48.2019.8.14.0097

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

EMBARGADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL MONTEIRO DA SILVA em face ao Acordão de ID 19419849 proferida por este relator assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO INVÁLIDO. DANOS MORAIS MINORADOS., À UNANIMIDADE.

1.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, além da contestação da perícia realizada e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado.

2.

No presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do expert foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo Banco não era do autor, ora apelado, sendo que a recorrente não foi capaz de elidir satisfatoriamente a prova produzida, limitando-se a fazer afirmação sobre “polimorfismo gráfico”, baseado em supostos estudos, sem, contudo, indicar minimamente as fontes científicas em que lastreia a sua argumentação.

3.

Segundo o TEMA 466, do STJ, “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.

4.

Danos morais minorados para R$ 5.000,00 considerando os padrões de razoabilidade, às circunstâncias dos autos, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando.

5.

Recurso parcialmente provido para diminuir o valor da condenação em danos morais, mantido os demais termos da sentença. À unanimidade.. (...)

Em suas razões aduz que o referido acordão fora omisso ao deixar de se manifestar sobre o pedido de restituição e compensação dos valores disponibilizados ao autor, em razão da declaração de invalidade do contrato.

A embargada, em contrarrazões, sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, alegando que o recurso seria utilizado de forma inadequada para rediscutir a matéria de mérito.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que o Acórdão combatido apresentou omissão, na medida em que não foi analisado pedido de compensação de valores já recebidos pelo autor.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisum
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No entanto, bem se vê que o Acórdão embargado apresentou de forma lógica e coerente os fundamentos que levaram ao provimento do recurso.

Neste ponto,
ressalto que o Juízo da 2ª vara Cível e Empresarial de Benevides, ao sentenciar este feito, já havia assim observado (ID 15153860-página 7):

(...) Além disso, denoto que o crédito que a parte ré alega ter disponibilizado,
NUNCA chegou ao autor
. Tal constatação extrai-se da análise dos documentos anexados aos autos e da pesquisa realizada por este julgador no sistema SISBAJUD. (...)

Assim, considerando que o recurso não trouxe novas provas, transcrevo trecho do Acórdão, que bem analisou a matéria, demonstrando a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão
(
ID 18539107
)
.
In verbis:

(...)
Partindo da premissa de que o negócio jurídico nasceu de um contrato cuja firma foi adulterada, entendo que todos os demais consectários desse negócio ficam prejudicados, razão pela qual não encontro procedência nas alegações do apelante de que o negócio se perfectibilizou com a disponibilização do dinheiro ao autor da ação. Se a gênese do contrato (falsidade da assinatura) é inválida, não há salvação para o negócio, devendo ser consideradas abusivas as cobranças decorrentes da avença.

Por fim, reputo que o caso em julgamento é um exemplo clássico de aplicação da Súmula 479, do STJ, segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. (...)

Além disso,
o direito brasileiro adota a técnica de fundamentação suficiente das decisões judiciais, segundo a qual o juízo não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, especialmente quando não tratam das questões centrais da discussão, bastando-se, para tanto, apresentar os motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento.

Sobre o tema, cita-se o escólio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO FUNDEB. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. (...) II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo convocado TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1927002 RS 2021/0072892-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021).

ASSIM
, considerando inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/08/2024